Tribunal: TJDFT
Processo: 0757501-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em embargos de terceiro, por ter o ente público apresentado contestação visando à manutenção da penhora, mesmo ciente da posse e da aquisição regular do imóvel pelo embargante.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios e à alegada violação de dispositivos legais invocados.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado manifesta-se expressamente sobre todos os pontos necessários à solução da controvérsia, inexistindo omissão quanto aos critérios de fixação de honorários.
5. A alegação de omissão quanto a fundamento não suscitado na apelação constitui inovação recursal, sendo inadmissível em sede de embargos de declaração.
6. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
7. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. A inovação recursal é inadmissível em sede de embargos de declaração.
3. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, dispensando manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante: STJ, Temas 872.